Tribunal: TJSP
Processo: 1007362-13.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Indenização por danos materiais. Vicio construtivo. Sentença de improcedência que reconhece a decadência do direito. Insurgência. Acolhimento. Prazo de garantia. Aplicabilidade do prazo decenal (art. 205 do Código Civil). Interrupção consumara por aato extrajudicial inequívoco (art. 202, inciso IV, do CC). Prova pericial conclusiva. Danos materiais devidos. Sentença reformada. Ação procedente.

Ementa:
Indenização por danos materiais. Vicio construtivo. Sentença de improcedência que reconhece a decadência do direito. Insurgência. Acolhimento. Prazo de garantia. Aplicabilidade do prazo decenal (art. 205 do Código Civil). Interrupção consumara por aato extrajudicial inequívoco (art. 202, inciso IV, do CC). Prova pericial conclusiva. Danos materiais devidos. Sentença reformada. Ação procedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000730424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007362-13.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMINIO JARDINS DE BOURGOGNE, são apelados CYRELA BRAZIL
REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, CAPITAL REALTY
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CYRELA IMOBILIÁRIA LTDA e
TECNISA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007362-13.2017.8.26.0011
Apelante: Condominio Jardins de Bourgogne
Apelados: Cyrela Brazil Realty S.a. Empreendimentos e Participações, Capital
Realty de Investimentos Imobiliários Ltda, Cyrela Imobiliária Ltda e Tecnisa
Engenharia e Comércio Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto n.o 28.148
Indenização
por
danos
materiais.
Vicio
construtivo. Sentença de improcedência que
reconhece a decadência do direito. Insurgência.
Acolhimento. Prazo de garantia. Aplicabilidade
do prazo decenal (art. 205 do Código Civil).
Interrupção consumara por aato extrajudicial
inequívoco (art. 202, inciso IV, do CC). Prova
pericial conclusiva. Danos materiais devidos.
Sentença reformada. Ação procedente. Recurso
provido.
Da r. sentença (fls. 625/627) que julga
improcedente a ação; apela o autor o vencido postulando a reforma
do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 644/655),
sustenta, em síntese, que não se aplica o prazo prescricional
previsto no art. 618 do CC ou o art. 26, II do CDC. Assevera que
deve ser aplicado o entendimento firmado na Sumula 194 do c.
STJ, sendo vintenário o prazo prescricional. Pontua que a ação
cautelar proposta anteriormente interrompe o prazo prescricional.
Requer o provimento.
Recurso preparado (fls. 656) e respondido
(fls. 660/670 e 671/684).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
689).
É o relatório.
Trata-se de ação condenatória proposta pelo
condomínio-apelante, a qual visa a reparação de danos materiais
decorrentes de vício de construção no empreendimento imobiliário
construído e incorporado pelas rés, localizado na Rua Massacá, no
231, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP.
A tese do apelante é no sentido de que o
edifício apresentara problemas de inclinação excessiva do muro
fissuras e trincas no pé, pontos de infiltração no piso da laje
superior do bloco A, bem como, o descumprimento de normas NR8
e NR12 e infiltração de água nas garagens (fls. 76/84).
Com efeito, observa-se, de plano, que a
relação jurídica obrigacional estabelecida entre a construtora e o
condomínio, não tem origem em contrato de empreitada, mas sim
em compromisso de compra e venda.
Os vícios construtivos são estruturais, não
aparentes e avançam sobre área comum.
Não é hipótese, pois, da figura jurídica
“donos da obra” (artigos 610 a 626 do Código Civil), mas de
reconhecer-se que pretensão contratual tem por objeto a entrega
do imóvel nas condições contratadas (obrigação de dar), e não
propriamente a execução da obra (obrigação de fazer).
Nesse sentido, o prazo de cinco anos
previsto no art. 618 do Código Civil verte, pois, prazo de garantia,
vez que atrelada à solidez e segurança da obra.
Tem-se, outrossim, o paralelo legal na
disciplina dos vícios ou defeitos ocultos, dentro do alcance do art.
445 do Código Civil, também na linha jurídica do prazo de garantia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Num e noutro caso, trata-se de garantia legal
contra vícios oriundos de defeitos do objeto contratado, com
exercício sujeito a prazos decadenciais relativamente curtos.
Na compra e venda de bem imóvel, na
hipótese de o vício que só é conhecido posteriormente (art. 445,
§1o, do Código Civil), o comprador poderá exigir a garantia legal
dentro do prazo decadencial de 1 ano, a contar da ciência do vício,
durante o lapso prescricional de 10 anos (art. 205 do Código Civil).
Ademais, não se deve confundir dois prazos
legais, absolutamente distintos entre si: um primeiro prazo é
quinquenal e de garantia legal da boa qualidade da obra; um
segundo prazo é ordinário de dez anos e fundado no
inadimplemento do empreiteiro.
Escoado o prazo de garantia, passa a fluir,
de modo sucessivo, o prazo para os consumidores exercerem a
pretensão indenizatória contra a construtora por vícios construtivos
não aparentes.
A matéria não é nova e foi seguidamente
enfrentada pelos tribunais, resultando na Súmula 194 do STJ,
segundo a qual 'prescreve em vinte anos a ação para obter, do
construtor, indenização por defeitos da obra.'
O referido enunciado se encontra em pleno
vigor, apenas se adequando o prazo ordinário vintenário do Código
Civil de 1.916 para o prazo ordinário decenal do Código Civil atual.
Nesse mesmo tom, é o precedente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “O propósito recursal é o
afastamento da prejudicial de decadência e prescrição em relação ao pedido
de obrigação de fazer e de indenização decorrentes dos vícios de qualidade e
quantidade no imóvel adquirido pelo consumidor. 4. É de 90 (noventa) dias o
prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação
no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26,
II e § 1o, do CDC). 5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir
qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução
dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do
consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas,
positivas ou negativas. 6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de
natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos
vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente
condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 7. À falta de prazo específico
no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual,
deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual
corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada
ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação
para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 8. Recurso
especial conhecido e parcialmente provido (RECURSO ESPECIAL No
1.721.694 SP, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI).
No mesmo sentido, são os V. Acórdãos do
Colendo STJ, a saber: REsp 1.717.160/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI; REsp1.534.831/DF, Rel. Min. VILLAS BOAS CUEVA;
AgRg no REsp 1.551.621/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO; AgRg no
AREsp 661.548/RJ, Rel. MARCO ANTONIO BELLIZE.
Fixadas essas premissas, na peculiaridade
dos autos, verifica-se que a construção do empreendimento
imobiliário foi concluída em 1o de outubro de 2003, conforme habite-
se acostado aos autos (fls. 411).
A apelante assevera que os vícios foram
constatados em meados de 2008, quando foram encaminhadas
notificações evidenciando-os (09/01/2009 fls. 77 e 04/10/2011), a
qual tivera a força jurídica de interromper o referido fluxo do prazo
prescricional, nos moldes do art. 202, inciso VI, do Código Civil,
verbis:
Art. 202. A interrupção da prescrição, que
somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
.....
VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que
extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor”.
Por conseguinte, a propositura da ação no
mês de Junho de 2017 (determinação de citação em 23/08/2017
fls. 219), com a retroação definida no art. 240, § 1o, do CPC, está
dentro do interregno decenal frisado linhas atrás.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
De qualquer modo, em 15/05/2013, o
apelante ajuizara ação cautelar de produção antecipada de provas
(proc. no 0007997-50.2013.8.26.0011
fls. 412), a qual merece
registro, conquanto, à luz do direito material, não se admita uma
nova eficácia interruptiva (art. 202, caput, do Código Civil).
Dentro do referido suporte fático e jurídico,
portanto, não se consumara a prescrição da lesão.
Ingressando no mérito propriamente dito,
crave-se que a prova técnica é cabal. Nada há em sentido
diferente, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade civil
das rés em promover justa reparação material.
Devido o pagamento dos danos materiais,
computando-se a correção monetária a contar da data do laudo
pericial.
No que tange às despesas processuais com
honorários periciais e custas processuais da cautelar preparatória,
legitima a sua integral restituição, conforme comprovantes de fls.
201/205. Incide o art. 944 do Código Civil.
Imperiosa, outrossim, a reforma da r.
sentença.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para julgar procedente a ação, condenando
as rés no pagamento da quantia de R$ 137.763,21 (cento e trinta e
sete mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos),
incidindo correção monetária desde a data do laudo pericial e
acrescido de juros moratórios contados da citação, bem como ao
ressarcimento da importância R$ 15.742,28 (quinze mil, setecentos
e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) referentes aos
honorários pericias, custas e despesas processuais, incidindo
correção monetária a contar de cada desembolso, com igual
aplicação dos juros da mora.
Face à reversão do julgado e à procedência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
do pedido inaugural inverte-se também o crivo sucumbencial, o qual
fixo em 10% do valor da condenação atualizado.
RÔMOLO RUSSO
Relator